Tribunal: TJES
Processo: 5024348-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024348-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ARTUR BONING
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024348-82.2022.8.08.0048

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDO: ARTUR BONING

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO NÃO COMPENSADO. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.
NARRA O AUTOR QUE TER REALIZADO PAGAMENTO DE BOLETO EXPEDIDO PELO BANESTES, DO IPVA DE SEU AUTOMÓVEL, POR MEIO DO APLICATIVO PICPAY,
NO VALOR DE R$ R$ 1.270,17 (MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) JÁ INCLUÍDA TAXA DE SERVIÇO DE
R$ 38,07 (TRINTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) CONTUDO, EMBORA OS VALORES TERIAM SIDO RETIRADOS DE SUA CONTA BANCÁRIA, ADMINISTRADA PELO SICOOB, O
PAGAMENTO
NÃO FOI COMPENSADO E O DÉBITO SE ENCONTRA EM ABERTO PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO, PELO QUE POSTULA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL,
CONDENAR
OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.270,17 (MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, QUANTIA ACRESCIDA DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO (OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ILÍQUIDA) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (DESEMBOLSO); E
CONDENAR
AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUANTIA ACRESCIDA DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO (RESPONSABILIDADE CONTRATUAL) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
RECURSO INOMINADO
DO REQUERIDO PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A ALEGANDO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJAM MINORADOS OS DANOS MORAIS ARBITRADOS PELO JUÍZO SINGULAR.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELO AUTOR, REQUERENDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOR DEMONSTROU QUE REALIZOU EFETIVAMENTE O PAGAMENTO POR MEIO DO COMPROVANTE DO APLICATIVO PICPAY, PORTANTO HÁ EVIDENTE REGULARIDADE NA TRANSAÇÃO, O QUAL NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPENSADO POR ERRO DOS REQUERIDOS. HÁ, NO CASO EM TELA, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SINGULAR SOBRE A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS DIANTE DO DESCASO DOS REQUERIDOS EM RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)